Tribunal: TJES
Processo: 0021310-35.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021310-35.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE MARIA GONCALVES HENRIQUES e outros (8)
APELADO: UNIMAR TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO
DE PEDESTRE
–
ÔNIBUS

–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA – TRAVESSIA DA VIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRE
S
– ADENTRAMENTO ABRUPTO DA PISTA DE ROLAMENTO SAINDO DE TRÁS DE UMA ÁRVORE LOCALIZADA NA CALÇADA –
AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PREVISTAS NO CTB –
CONDUTA QUE IMPOSSIBILITOU QUALQUER TENTATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE IMPEDIR O ACIDENTE
–
RECURSO

CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1
.
Em que pese se tratar de empresa privada, a proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito oferece transporte coletivo de pessoas, serviço essencialmente público, por isso, ao responder pelos danos causados por seus agentes, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal. Aliás, o c. STJ entende que a vítima de atropelamento causado por ônibus coletivo é consumidora por equiparação, sendo aplicável o CDC a tais hipóteses.

2
.
Ocorre que, a inversão do ônus da prova contida no artigo 14, §3º do CDC impõe justamente que cabe ao fornecedor de serviços provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo que somente assim não será responsabilizado, pois tais causas excluem o nexo causal. Assim, não há que se falar em
error in
j
udicando
na sentença primeva que, além de não rechaçar a aplicação da previsão legal invocada pelos apelantes, ao concluir que houve a comprovação da culpa exclusiva da vítima, afastou a responsabilidade civil, eis que aplicou corretamente a sistemática prevista em lei sobre o ônus probatório.

3
.
No que concerne à dinâmica do acidente, é irretocável a conclusão do magistrado primevo, no sentido de que “do arcabouço fático-probatório, notadamente da filmagem (fl. 74), é possível extrair que o acidente ocorreu porque a vítima, tentando a travessia fora da faixa de pedestres, subitamente adentrou a via. Restou demonstrado, ainda, que não foi realizada qualquer manobra brusca pelo condutor do veículo, que trafegou de forma linear e na mesma pista por toda a extensão da avenida, não havendo que se falar, portanto, que tenha ultrapassado os limites da pista de rolamento”.

4
.
A filmagem acostada aos autos com imagens de dentro e fora do veículo, sob diversos ângulos, se encontra em consonância com o depoimento colhido da testemunha no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência, já que esta indicou o detalhe de que a vítima se encontrava atrás de uma árvore antes de adentrar abruptamente a via.

5
.
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele” (art. 69,
caput
), sendo que,
in casu
, o vídeo acostado também revela a existência de passagem sinalizada para pedestres próxima ao local onde ocorreu o sinistro.

6
.
Ao contrário do aduzido pelos apelantes, o condutor do ônibus não estava utilizando o celular no momento do acidente e dirigia com atenção e cuidado, de modo que a única causa para o acidente que vitimou o pai dos apelantes foi a conduta dele mesmo que, ignorando que o ônibus estava a uma distância mínima e saindo de trás de uma árvore localizada na calçada, invadiu a pista subitamente, impossibilitando, como observado pelo douto juízo de primeiro grau, qualquer tentativa do condutor de impedir o acidente.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ MARIA GONÇALVES HENRIQUES
e OUTROS
, contra a r. sentença de fls. 163/172, integrada pela decisão de fls. 188/189, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos apelantes em face de
UNIMAR TRANSPORTES LTDA.
e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
, julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e condenou os autores/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Quanto à lide secundária, o douto magistrado extinguiu-a nos termos do artigo 485, inciso X e 129, parágrafo único do CPC, sem condenação da litisdenunciada em honorários advocatícios, deferindo, ainda, a assistência judiciária gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 191/215, os apelantes sustentam, em síntese, que: I) “Aduziu, portanto, o Magistrado de primeiro grau de jurisdição de que no caso dos autos era possível (não) aplicar a chamada ‘teoria da inversão do ônus da prova’, em incorreta interpretação,
data máxima
vênia
, dos entendimentos mais abalizados dos Tribunais, sobre o tema aplicável as ações indenizatórias de igual espécie” (fl. 205); II) “a facilitação da defesa do direito envolvendo relação de consumo, através, entre outros, da inversão do ônus da prova, necessita, apenas, da demonstração dos requisitos, alternativos, de alegação verossímil, a que parece ser verídica, ou com critério da hipossuficiência” (fl. 205); III) “o próprio magistrado ‘
a quo
’, no curso da relação jurídica processual, em especial, ao lançar suas convicções e razões jurídicas, para fundamentar a r. sentença proferida, foi se afastando, ponto a ponto, da relação jurídica consumerista que envolve as partes e, portanto, foi concluir pela culpa exclusiva da vítima, mesmo tendo verificado a ocorrência de evento (acidente) qualificado como ‘fato do serviço’, bem como, em decorrência lógica e sistemática da regra constitucional prevista no art. 37, § 6º, CRFB, donde se aferir a teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos” (fl. 205); IV) “a causa adequada a ensejar a responsabilidade civil, ou seja, o que efetivamente causou o fatídico dano experimentado pelos autores, foi o fato do preposto da empresa de transporte público ter agido em manifesto desrespeito as normas de segurança e a legislação de trânsito, ter agido de inopino fora da ‘baia de embargue/desembargue’, sem se acercar do meio-fio, vale dizer, aludida conduta foi, de fato, a causa determinante do atropelamento que, seguramente, não ocorreria se o coletivo tivesse parado no ponto de ônibus, junto a calçada, lugar apropriado para o desembarque de passageiros” (fl. 206); V) “E mais, de rigor, deveria o h. Juízo, ter observado o vídeo de dentro do ônibus, donde se pode constatar que o motorista da empresa dirigia sem a devida e necessária atenção ao trânsito, usuários e consumidores por equiparação, pois [...] distraía-se olhando para o celular” (fl. 206); VI) “caso não seja reconhecida a nulidade da r. sentença, face os vícios apontados [...] considerar a possibilidade de aplicação da ‘teoria da causa madura’ no conhecimento e julgamento do presente recurso, afastando, pois ‘
error in judicando
’ acima exposto, no entanto, julgando o processo apto a ensejar, desde logo, e a um só tempo, o reconhecimento da demanda e dos pleitos declinados na inicial em favor dos apelantes” (fl. 208).

Consta da inicial que, no dia 10.02.2016, o condutor do ônibus de transporte coletivo da empresa apelada/ré parou no ponto de embarque e desembarque da Av. Nossa Senhora da Penha, próximo à Farmácia Santa Lúcia, e saiu do local de parada deslocando-se para a faixa do centro, quando, então, retornou abruptamente para a faixa da direita e atropelou o Sr. José Alves Henriques, pai dos apelantes/autores.

Em decorrência do sinistro, a vítima foi encaminhada para o hospital em estado grave, mas não resistiu e veio a óbito no dia 13.02.2016.

Em que pese se tratar de empresa privada, a proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito oferece transporte coletivo de pessoas, serviço essencialmente público, por isso, ao responder pelos danos causados por seus agentes, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal,
in verbis
: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nesse sentido, importante mencionar precedente com repercussão geral do Pretório Excelso:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I -
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. II -
A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado
. III - Recurso extraordinário desprovido. (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820 RTJ VOL-00222-01 PP-00500)

Aliás, tal como aduzido pelos apelantes, de fato, o c. STJ entende que a vítima de atropelamento causado por ônibus coletivo é consumidora por equiparação, sendo aplicável o CDC a tais hipóteses:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas. 2.
Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados.
3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander). 4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, §3º, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.787.318/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Ocorre que, a inversão do ônus da prova contida no artigo 14, §3º do CDC impõe justamente que cabe ao fornecedor de serviços provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo que somente assim não será responsabilizado, pois tais causas excluem o nexo causal.

Assim, não há que se falar em
error in
j
udicando
na sentença primeva que, além de não rechaçar a aplicação da previsão legal invocada pelos apelantes, ao concluir que houve a comprovação da culpa exclusiva da vítima, afastou a responsabilidade civil, eis que aplicou corretamente a sistemática prevista em lei sobre o ônus probatório.

No que concerne à dinâmica do acidente, é irretocável a conclusão do magistrado primevo, no sentido de que “do arcabouço fático-probatório, notadamente da filmagem (fl. 74), é possível extrair que o acidente ocorreu porque a vítima, tentando a travessia fora da faixa de pedestres, subitamente adentrou a via. Restou demonstrado, ainda, que não foi realizada qualquer manobra brusca pelo condutor do veículo, que trafegou de forma linear e na mesma pista por toda a extensão da avenida, não havendo que se falar, portanto, que tenha ultrapassado os limites da pista de rolamento”.

A filmagem acostada aos autos com imagens de dentro e fora do veículo, sob diversos ângulos, se encontra em consonância com o depoimento colhido da testemunha Arilda Vieira de Morais no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência, já que esta indicou o detalhe de que a vítima se encontrava atrás de uma árvore antes de adentrar abruptamente a via (fls. 30/31).

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele” (art. 69,
caput
), sendo que,
in casu
, o vídeo acostado também revela a existência de passagem sinalizada para pedestres próxima ao local onde ocorreu o sinistro.

Ressalto ainda que, ao contrário do aduzido pelos apelantes, o condutor do ônibus não estava utilizando o celular no momento do acidente e dirigia com atenção e cuidado, de modo que a única causa para o acidente que vitimou o pai dos apelantes foi a conduta dele mesmo que, ignorando que o ônibus estava a uma distância mínima e saindo de trás de uma árvore localizada na calçada, invadiu a pista subitamente, impossibilitando, como observado pelo douto juízo de primeiro grau, qualquer tentativa do condutor de impedir o acidente.

Em casos similares, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA DEVIDAS PARA CRUZAR PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando o policial comparece ao local do fato e registra o que observa, consignando os vestígios encontrados, ou mesmo quando colhe as informações dos envolvidos e das testemunhas, há presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, que pode ser infirmada por elementos probatórios em sentido contrário. 2. Hipótese em que o depoimento uníssono das duas testemunhas que afirmaram ter presenciado o acidente, cujos nomes distinguem daqueles colhidos quando da lavratura do BAT, e que já conheciam a vítima há mais de uma década, contradizem ao que apurado pela autoridade policial, que registrou as características favoráveis do local do acidente, a condução regular do motorista, a conduta negligente do pedestre e a marca de frenagem, indicativa de que a velocidade não era excessiva, e que o impacto ocorreu praticamente na linha divisória das pistas de rolamento, para onde foi direcionado o ônibus na frenagem. 3. O diagrama do acidente do BAT indica que a frenagem foi completamente na mão de direção do condutor, na qual foi avistada a vítima (cujo desenho constou do diagrama ainda no início da travessia), que sofreu o impacto praticamente na linha central/divisória da pista, para a qual foi direcionado o veículo, corroborando que não era possível ao condutor evitar o atropelamento, dada a negligência do pedestre que não tomou as cautelas de segurança necessárias para efetuar a travessia da pista de rolamento, não utilizou a faixa existente e não considerou o ônibus que vinha a poucos metros, agindo em desconformidade com o disposto no art. 69 do CTB, que impõe ao pedestre a adoção das precauções de segurança devidas para cruzar a pista de rolamento. 4. Comprovada a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade do condutor do ônibus pelo evento danoso, inexistindo relação de causa e efeito entre o ato deste e os danos experimentados pela vítima. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade concedida. (TJES; AC 0000619-58.2010.8.08.0008; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/03/2022; DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VÍTIMA EMBRIAGADA. TRAVESSIA EM LOCAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do motorista apresentar, no momento da confecção do boletim de ocorrência e posteriormente em juízo, depoimentos com diferenças na dinâmica do acidente não tem o condão de, por si só, implicar em sua responsabilização civil pelos fatos, até porque inexiste nos autos prova efetiva de que tenha agido com imprudência ou deixado de tomar as cautelas para evitar o acidente. 2. Na espécie, a vítima atravessava uma rodovia federal de grande movimentação (BR-262) fora da faixa de pedestre e completamente embriagada, haja vista que o laudo cadavérico demonstrou uma concentração de álcool etílico de 21,2 decigramas por litro de sangue, ou seja, mais de 3 (três) vezes superior ao limite de 6 (seis) decigramas por litro, estabelecido no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Na ausência de elementos mínimos que demonstrem conduta imprudente do motorista, deve ser reconhecida a culpa exclusiva de vítima embriagada que atravessa inadvertidamente, à noite, pista de rolamento de grande movimentação, em local inapropriado (fora da faixa de pedestre). 4. A mera ausência de habilitação para condução de veículo automotor não é causa automática de responsabilização civil, ainda que de forma concorrente, de modo que inexistindo outros elementos comprobatórios da imprudência ou da imperícia do motorista, deve ser mantida a conclusão de culpa exclusiva da vítima 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0121833-67.2011.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/07/2021; DJES 28/07/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO SEGURADORA NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. PRELIMINARES DE INÉPCIA RECURSAL E CERCEMAENTO DE DEFESA REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONDUZ A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL, PERICIAL E DOCUMENTAL. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de Deserção: Diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco, qual seja, o preparo, não conheço do recurso de apelação de Companhia Mutual de Seguros. 2. Preliminar de Ausência de Dialeticidade: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o seu conteúdo da apelação impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de Cerceamento de Defesa: Não verifico razões plausíveis para a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, diferente do alegado, não houve negativa do Juízo a quo quanto ao pedido de intimação das testemunhas, na medida que a responsabilidade para tanto concerne ao advogado do apelante em arrolar as testemunhar ou demonstrar a necessidade da intimação pela via judicial. Preliminar rejeitada. 4. Mérito: Sabe-se que a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa do agente quando este, em tal condição, adota conduta de maneira a causar dano a terceiro 5. Contudo, embora objetiva a responsabilidade civil, considerando a teoria do risco administrativo, é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado. 6. In casu, compulsando as provas produzidas, verifico que restou demonstrado que o evento danoso não ocorreu por ato do preposto da empresa requerida, uma vez que as provas atestaram que houve imprudência por parte da vítima ao adentrar na pista de rolamento. 7. Portanto, entendo que, como muito bem tratado em primeiro grau, o conjunto probatório dos autos demonstra configurada a culpa exclusiva da vítima que atravessou a rua sem se atentar ao ônibus que vinha em sua direção, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o dano que seria necessário para reconhecer a responsabilidade civil das empresas requeridas. 8. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJES; AC 0000707-05.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/06/2021; DJES 20/07/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na origem, para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão de estarem amparados pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.